Tribunal: TJMT
Processo: 0002267-35.2019.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002267-35.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TIAGO CHAVES VALADARES DE OLIVEIRA - CPF: 078.533.161-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINARES
.

1. INVASÃO DOMICILIAR.
ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CRIME PERMANENTE.
2. ACESSO INDEVIDO ÀS CONVERSAS TELEFÔNICAS DO ACUSADO.
INVIABILIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
MÉRITO
. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA PARA POSSE PARA USO EXCLUSIVO.
INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº. 8 E 3 TCCR/TJMT.
4. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINARES REJEITADAS,
E NO MÉRITO, APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito,
se o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu mediante fundada suspeita do crime de natureza permanente de tráfico de droga, após prévia investigação, a atuação
policial não está maculada por quaisquer vícios que acarretem a nulidade,
o que revela presente a justa causa para a apuração do crime permanente de Tráfico de droga no interior do domicílio, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

2.
O simples exame dos registros de dados do aparelho celular, apreendido quando da prisão em flagrante do apelante, diferente do acesso às informações registradas em empresa de telefonia, não caracteriza interceptação telefônica, sendo, portanto, dispensável a prévia autorização judicial; logo, não há que se falar em nulidade do processo por violação de sigilo telefônico.

3.1.
A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de droga e nem mesmo autoriza a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, sobretudo, quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações de policiais militares, mormente, quando o apelante estava sendo previamente investigado pela prática da mercancia em sua residência conhecida como ponto de venda de drogas, além de ser integrante de facção criminosa (
Comando Vermelho
). Outrossim, a
“
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
(Enunciado nº 3 TCCR/TJMT).

3.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

4.
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tiago Chaves Valadares de Oliveira
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, à pena de
5 anos
de
reclusão,
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
500 dias-multa,
pelo cometimento do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei nº. 11.343/2006) (ID
137401993).

Nas
razões
recursais, a defesa requer,

preliminarmente,

o reconhecimento da
nulidade da prova,
visto, que os policiais militares
invadiram a residência
do apelante, sem que houvessem
fundadas suspeitas
, caracterizando-se, ainda, afronta à
Teoria do Fruto da Árvore envenenada
. Alega, também,
nulidade da prova
em razão do
aceso indevido às conversas telefônicas
do aplicativo de mensagem,

no celular pessoal do apelante, o que por consequência, daria causa à sua
absolvição
.

No mérito
, pretende a
desclassificação
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006

para o delito de
posse ilegal de drogas para consumo pessoal,
e por fim, a
isenção das custas processuais
(ID
137402028
).

As
contrarrazões
ministeriais de 1º grau são pelo
afastamento
das
preliminares
levantadas pela Defesa e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (ID
137402048
),
igualmente
, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, cujo sumário segue em transcrição (ID
137890177
):

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1) Preliminares –
nulidade – ofensa a comando constitucional – invasão domiciliar sem mandado judicial -
Impossibilidade
– flagrante delito relativiza a direito ao domicílio inviolável.
Mérito. 1)
Desclassificação para posse de drogas para uso pessoal – negativa de autoria e ausência de comprovação do liame subjetivo do crime de tráfico de entorpecentes –
Descabimento
Provas constantes nos autos são suficientes para indicar o envolvimento do apelante com o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
2)
condenação às custas processuais – apelante de parcos recursos financeiros –
Não acolhimento –
imposição prevista no próprio comando normativo.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
”. (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTOS PRELIMINARES

1.

VIOLAÇÃO RESIDÊNCIA

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a Defesa invoca
a afronta a inviolabilidade do domicílio (Art. 5º, XI, CF) e a inadmissibilidade da prova ilícita (Art. 5º, LVI, CF), afrontando, ainda, a Teoria do Fruto da Árvore Envenenada,
pois os policiais responsáveis pelas diligências foram até à residência do apelante com base, unicamente, em denúncias anônimas.

Sem
razão, no entanto.

A
busca domiciliar foi efetivada em
15.3.2019,
diante deo recebimento de várias denúncias revelando que havia movimentação atípica na residência de “
Tiaguinho
” (apelante), situada na Rua Ypê, nº. 25, Bairro Vila Nova/MT, pois funcionava como “boca de fumo” que, unido às informações de que o apelante respondia a várias ações por tráfico de drogas e associação para tal fim, policiais militares se dirigiram até a residência indicada, oportunidade que o irmão do apelante,
Mateus Chaves Valadares
, autorizou a entrada dos milicianos no local.

A polícia, então, entrou na residência e encontrou no quarto do apelante, 5 porções de maconha e um aparelho celular. Ato contínuo, os policiais visualizaram o apelante transitando próximo à residência, motivo pelo qual foi abordado e, durante a revista pessoal, os policiais localizaram nas vestes do apelante a quantia em espécie de R$ 50,00. Nesse momento, o apelante assumiu a propriedade da droga aduzindo que seria para seu consumo.

E não é só isso! Conforme afirmado pelos policiais militares responsáveis pelas diligências,
Lucas Queiroz Schossler
e
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
, em juízo, afirmaram ainda, que o apelante
já estava sendo investigado pela prática da mercancia
(ID
137401972 e 37/40 e 137401998).

Corroborando essas informações, ressalto que na data de
23.3.2019
, ou seja,
anteriormente à prisão em flagrante,
os investigadores de Polícia Civil,
William Marcos Cardoso e Wandervaney S. Silva
, elaboraram o Relatório Policial nº. 122/2019, consignando que o apelante é integrante de facção criminosa denominada “
Comando Vermelho”
e atua como “
disciplina
” no Bairro Vila Nova, além de imagens extraídas, mediante consulta realizada no celular do apelante, e conversas que “
vinculam este
(o apelante)
sem sombra de dúvida nenhuma a facção comando vermelho
” (ID
137401972 – fls. 33/35)
.

Para além disso, tem-se ainda, o Relatório de Investigação nº. 123/2019, elaborado no dia da prisão em flagrante (25.3.2022) pelos investigadores de Polícia Civil
Maria Juliana B. de Oliveira M
.,
Wandervaney Silva
e
Lucas Schossler,
asseverando que foram realizadas ações investigativas, diante das diversas denúncias anônimas recebidas indicando que o apelante era integrante de organização criminosa – “
Comando Vermelho”
-, e atuava na distribuição da droga, “captação de mulas do tráfico”, além de ser temido no local e por possuir “histórico criminal relevante” (ID 1374019272 – fls. 29/32).

Oras, o que levou os policiais militares àquela casa foram denúncias anônimas, aliadas à investigação prévia em desfavor do apelante realizada por policiais civis, quando constataram que o apelante era integrante de facção criminosa
Comando Vermelho
.

Se é assim,
d.v
a d. Defesa, diante da existência de “
fundadas razões
”, entendo que a diligência aqui atacada foi absolutamente legal, inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual, revelando-se, pois, prescindível a autorização de entrada bem como a prévia expedição de mandado de busca e apreensão.

Ademais, consta Relatório de Investigação nº 240/2019, subscrito, em 14.5.2019, posterior à prisão, pelos investigadores de Polícia Civil,
Jailson de Souza Moura, Willian Marcos cardoso
e
Wandervaney Soares da Silva,
confirmando que o apelante é conhecido pela equipe policial como membro do “
Comando Vermelho
”, o qual aterroriza aquela cidade, o que reforça o acerto da atuação policial (ID 134701972 – fl. 53).

E sobre isso, ao contrário dos argumentos expostos pelo d. causídico, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, nos casos e diante das circunstâncias como as aqui tratadas, é completamente
lícito ao policial militar ingressar na residência a fim de fazer cessar a prática criminosa.

Logo, não merece prosperar o argumento de que as provas dos autos que são decorrentes da ação policial é ilícita e contamina todo o feito criminal, visto que não há ilegalidade do ingresso na propriedade do apelante.

Dessa maneira, conclui-se que os agentes públicos agiram em observância aos ditames do artigo 5.º, inciso XI da Constituição Federal que dispõe:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre”.

Merece destaque os seguintes julgados:

“(...) É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3
. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
.(...).

Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada (...).” (
STJ
- AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021). Destaquei.

(...) “2) Não há falar em ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.” (...) (
TJMT
. 0007014-70.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJ

E 17/05/2021).

Por fim, restando lícita a entrada dos policiais na residência do apelante, inviável se falar na aplicabilidade da Teoria
do Fruto da Árvore Envenenada (Nesse sentido, vide:
N.U 1000892-72.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Dessa forma, inviável acolher a preliminar aventada.

2.

VIOLAÇÃO DO TELEFONE

A Defesa almeja, ainda, a
nulidade
do processo por emprego de
prova ilícita
, sob o argumento de que houve
violação do sigilo telefônico
, haja vista, que os policiais, após a prisão em flagrante do apelante, acessaram, sem autorização judicial, os dados constantes do aparelho celular de
Tiago.

Entrementes, verifico que a tese desmerece guarida, uma vez, que o art. 6º, III, do CPP, é claro ao ditar que a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, deverá
“colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”.

Na hipótese em comento, verifico que após a flagrância os policiais apreenderam o aparelho celular do apelante, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID 137401972 –fl. 20, constando que: o IMEI não foi visualizado visto que estava bloqueado com senha.

Além disso, consta no Relatório de Investigação nº. 122/2019, realizado na data de 23.3.2019, subscrito pelos
investigadores de Polícia Civil,
William Marcos Cardoso e Wandervaney S. Silva,

anterior à prisão em flagrante, que, mediante investigações para apurar as denúncias recebidas no sentido que o apelante estava envolvido com o Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico de drogas, os policiais
realizaram pesquisa junto ao registro de dados do aparelho celular do apelante, onde localizaram, no aplicativo,
“Whats App”
, criado por “disciplinas” do “
Comando Vermelho
” de diversos locais do Estado de Mato Grosso, incluindo dentre eles, “
Tiaguin
”
(apelante) (ID 137401972 – fls. 33/34).

Nota-se, portanto, que, no caso concreto,
não
há que se cogitar de nulidade do processo por violação de sigilo telefônico, pois, o simples exame junto ao registro de dados do aparelho celular, apreendido quando da prisão em flagrante do apelante – diferente do acesso às informações registradas na empresa de telefonia móvel –, não caracteriza interceptação telefônica, logo, desnecessária a prévia autorização judicial. Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado do STF:

“(...)
HABEAS CORPUS. NULIDADES: (...) (2)
ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(...). VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. (...).
2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. (...) (HC 91.867/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei) (...)”. (STF – Decisão Monocr ARE: 1363109 PR 0000300-30.2017.8.16.0006, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data de Publicação: 18/03/2022).

Adotando o mesmo entendimento, é o entendimento deste e. T
ribunal:

“(...)
A consulta a dados armazenados em telefones celulares não se confunde com interceptação telefônica
, “providência essa que demandaria, de fato, a demonstração da impossibilidade de obtenção de outros meios de prova” (Procuradoria Criminal Especializada - Parecer nº PGJ 011169-001/2020). “A Lei nº 9.296/1996 restringe-se à interceptação das comunicações telefônicas, não se aplicando aos dados armazenados em telefones celulares e afins, razão pela qual não se exige que a autoridade judicial demonstre a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios, mas apenas que a decisão seja devidamente motivada, o que ocorreu na espécie.” (STJ, HC 100.922/SP) (...)”. (N.U 1017081-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020). Destaquei.

Posto isso,
REJEITO AS PRELIMINARES
suscitadas pela Defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na manhã de 25.3.2019,
Tiago Chaves Valadares de Oliveira,
guardou
7,25g de maconha
, dividida em
5 porções
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Após o regular trâmite processual, ele
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, à pena de
5 anos
de
reclusão, em regime semiaberto
e ao pagamento de
500 dias-multa,
pelo cometimento do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº. 11.343/2006).

Superadas as questões preliminares, a Defesa visa à
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas, para àquele previsto no art.
28, da Lei n. 11.343/06
, e por fim, busca a
isenção de custas processuais.

A
materialidade
e
autoria
do delito estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
137401972 – fl. 17); Boletim de Ocorrência (ID 137401972 – fl. 17); Laudo Preliminar e Definitivo da Droga apreendida (ID 137401972 – fls. 11/16 e 137401972 – fls. 22/26); Relatórios de Investigação nº. 123/2019; nº. 122/2019; nº 240/209 e nº. 95/2019 (ID 137401972 – fls. 29/32; fls. 33/35; fl. 53 e fls. 65/66) e pelas palavras dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (ID 137401972 – fls. 37/40 e 137407256).

De início, registro que a absolvição
, in casu,
é absolutamente inviável, tanto porque o apelante, efetivamente, foi flagrado guardando drogas, quanto por que afastadas as preliminares suscitadas.

Com efeito, cediço que a

guarda
de tóxico proibido é indiscutível
(aliás, sequer negado pelo apelante – ID 137401972 - fls. 42/44
),
cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da condição de “simples usuário” ou de “comerciante de drogas”.

Pois bem. O
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
(Destaquei.)

E justamente em observância às disposições acima, não me convenço de que as 5
porções de maconha

encontradas com o apelante destinavam-se ao seu consumo pessoal, mas, ao contrário, vejo que está evidenciado o envolvimento dele com o tráfico de drogas
(art. 155, CPP).

Conquanto o apelante tenha negado a traficância, nas fases da persecução penal e afirmado apenas ser usuário de entorpecentes
(ID 137401972 – fls. 42/44 e 137401993/94)
, a prova constante nos autos, o apontam como responsável pelo crime em comento. Explico

De acordo com os policiais militares,
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
e
Lucas Queiroz Schossler,
responsáveis pela prisão em flagrante,

afirmaram que, após receberem várias denúncias anônimas indicando que o apelante realizava a traficância em sua residência, visto que ali funcionava como “ponto” de venda de drogas, se dirigiram até o local indicado e, após autorização do irmão do apelante (
Mateus Chaves Valadares
), entraram na casa e localizaram 5 porções de maconha.

Narraram, ainda que, enquanto realizavam as diligências, o apelante se aproximou da residência, motivo pelo qual foi abordado pelos milicianos e preso em flagrante, além de ter sido localizado com ele, a quantia em espécie de R$ 50,00. Além disso, ressaltaram que apelante
já estava sendo previamente investigado pela prática do Tráfico de drogas
(ID
137401972 – fls. 37/40 e 137407256).

Aliás, seus depoimentos estão corroborados pelos Relatórios de Investigação de
nº. 122/2019,
elaborado no dia 23.5.2019, e
nº 123/2019
, elaborado dia 25.3.2019, por investigadores de Polícia Civil, em que se revelou que o apelante é integrante de facção criminosa –
Comando Vermelho
–, porquanto atuava como “
disciplina
”, bem como na distribuição de drogas e “captação de mulas” para o tráfico de entorpecentes.

Ademais, não foge aos olhos, o Relatório nº. 240/2019 elaborado em 14.5.2022, posteriormente à prisão em flagrante, por Investigadores de Polícia Civil que abordaram o apelante (que foi posto em liberdade em 1.4.2019 - ID 134701972 – fl. 78), que confirmaram que ele integra à indigitada facção criminosa, visto que o apelante autorizou os policiais a consultarem o aparelho telefônico, em que constataram a existência de imagens e mensagens de grupos de organização criminosa, e que o mesmo, “aterroriza essa cidade” (ID
137401972 – fls. 29/32; fls. 33/35; fl. 53 e fls. 65/66).

Ora,
concessa vênia
a douta defesa, a finalidade de mercancia ressai dos seguintes indícios
: a)
as harmônicas palavras dos policiais no sentido de que o local (casa do apelante) vinha sendo apontado como “boca de fumo”;
b)
as circunstâncias em que se deram o flagrante, após investigação prévia,
c)
as vazias e desamparadas alegações do apelante dizendo que é simples usuário de drogas, além da
d)
materialidade inconteste, diante da apreensão de 5 porções de maconha e da quantia de R$ 50,00.

Assim,
ao contrário do que alega a Defesa, vejo que o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as demais
circunstâncias que envolvem o delito e o agente (
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06)
, havendo, contra ele, apenas a versão do apelante, declarando-se usuário.

Não bastasse, sempre bom lembrar que a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

In casu
, a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

E sobre o tema, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Finalmente, esclareço também à Defesa,
conquanto seja possível que o apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância, não os isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda (Vide
o
Enunciado Criminal 3, TCCR/TJMT.

A propósito, colaciono julgado recentíssimo sobre o tema:

“(...) 1. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação

para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo(...)”. (N.U 0000179-34.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

Logo, não há que se falar na desclassificação pleiteada.

4.
DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Da mesma forma,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

Além do mais, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)” (
(TJ-MT 00015951620188110036 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021).

Por fim, o que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d
. PGJ,

nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022